Tribunal: STF
Processo: Rcl 51646
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Datametrica Contact Center Ltda propôs reclamação constitucional em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos de n. 0021825-16.2015.5.04.0332, na qual alega descumprimento da orientação firmada nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725) e usurpação da competência desta Corte. 



    Narra a reclamante que o órgão judiciário reclamado declarou ilícita a terceirização de serviço em questão, reconhecendo o vínculo empregatício da trabalhadora, ora beneficiária, diretamente com a empresa tomadora de serviços e a isonomia com os empregados desta.



    Sustenta que, ao reconhecer a isonomia, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal nos paradigmas invocados, segundo o qual é lícita a terceirização de atividades fim.



    Argumenta também que, ainda que assim não fosse, os serviços prestados não consubstanciam atividade-fim, habitual, necessária e permanente integrante do processo produtivo do empreendimento econômico do banco, não havendo falar em desvirtuamento dos preceitos da CLT. 



    Aduz o autor que a decisão ora impugnada teria inadmitido seu agravo de instrumento em recurso de revista com base em suposta ausência de transcendência da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para julgar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional que já foi objeto de exame nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório.



    2. A decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, limitou-se a não conhecer do agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela parte reclamante em virtude do não preenchimento de pressupostos formais de admissibilidade recursal. Confira-se a ementa do julgado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA Nº 422, ITEM I, DO TST. Os argumentos aduzidos nas razões do Agravo Interno devem contrapor-se aos fundamentos norteadores da decisão que se tenciona desconstituir, sob pena de se tornar inviável o exame do recurso interposto pela parte, diante da ausência de dialeticidade (Súmula n.º 422, I, do TST). Agravo Interno de que não se conhece. 



    Não havendo manifestação do órgão reclamado sobre a questão de mérito discutida nos autos de origem, não há falar em violação aos julgamentos proferidos na ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725).



    Falta à espécie, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível a ação reclamatória. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator